Tribunal: TJMT
Processo: 1004222-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n.1004222-79.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Ângela Maria Gonçalves Fernandes
Impetrado: Juíza da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ângela Maria Gonçalves Fernandes, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.
A impetrante relata que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, ao argumento da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal.
Alega que a paciente é portadora de doença mental, resultante de dependência química e, inclusive, já fez tratamento no CAPS do município, necessitando ser posta em liberdade e imediatamente internada em clínica médica, especializada no tratamento de transtornos psíquicos, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Assevera que não há na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar – periculum libertatis –, porquanto, a mera presunção de que solta poderá voltar a delinquir ofende ao princípio da presunção de inocência, além de haver desproporcionalidade na imposição da medida extrema em caso de uma futura condenação.
Sustenta, por fim, a suficiência de medidas cautelares alternativas, a exemplo do uso de tornozeleira eletrônica.
Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a soltura da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, há mera referência de que a pretensa beneficiária é dependente química e, em razão disso, necessita de tratamento em clínica especializada em transtornos psíquicos.
No entanto, a declaração do CAPS anexada no Id. 79561467 não traz nenhuma informação acerca do grau da enfermidade e a sua influência na capacidade de discernimento da paciente, ao revés, comunica que esta foi “desligada do serviço pela não participação das atividades propostas no seu plano terapêutico”.
Por outro lado, depreende-se da leitura da decisão combatida que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a referência ao fato de que a paciente é reincidente, e, inclusive, encontrava-se no regime aberto sob condições, aparentemente descumpridas – Id. 50642235, p. 135.
Logo, o risco de que, solta, volte a delinquir, é concreto, e não baseado em meras conjecturas, havendo fundadas suspeitas de que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator